Tribunal: CARF
Processo: 16045.000438/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16045.000438/2007-96
ACÓRDÃO
2002-008.612 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
R-3 TRANSPORTES LTDA - EPP
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 13/08/2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVISTAS NA LEI 8.212/91.
Constitui infração deixar a empresa de apresentar documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/91.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido de redução em 50% (cinquenta
por cento) da multa imposta, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.612 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000438/2007-96
2
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 16-20.829, proferido
pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
(DRJ/SPOI) que julgou procedente o lançamento fiscal.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
1. Trata-se de autuação (AI n° 37.037.810-5) por infração ao art. 33, §§ 2° e 3°, da
Lei 8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do RPS-
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, uma vez
que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, As fls. 14, a empresa, após ter
sido intimada, por meio do TIAD Termo de Início de Ação Fiscal, de 23/05/2007,
deixou de apresentar os documentos e livros relacionados no mesmo.
1.1. A multa aplicada foi a prevista nos artigos 92 e 102, da Lei 8.212/91, c/c
artigos 283, II, "j", e 373, do Decreto 3.048/99, e correspondeu ao valor atualizado
de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um
centavos), nos termos da Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007.
1.2. Segundo o Relatório Fiscal da Infração, As fls. 15, não restou configurada a
reincidência, tampouco ocorreram outras circunstâncias agravantes da infração.
2. Através do instrumento, de fls. 18/28, a empresa impugnou, tempestivamente,
a autuação. Alega, em síntese, que:
2.1. Embora a Lei 8.212/91 preveja prazo prescricional de dez anos para as
contribuições previdenciárias, são elas tributos e devem se sujeitar ao prazo
qüinqüenal estabelecido pelo CTN, que tem força de lei complementar e
estabelece as normas gerais de tributação. Vide o art. 146, III, da Carta Magna.
2.2. O prazo de cinco anos, relativamente ao entendimento anterior de cinco mais
cinco, é muito mais adequado, cumprindo melhor o objetivo de dar segurança às
relações tributárias.
2.3. Por unanimidade, em recente decisão da Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça, afastou-se a aplicação de dez anos para a cobrança de contribuições
previdenciárias, declarando a inconstitucionalidade do art. 45, da Lei 8.212/91.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.612 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000438/2007-96
3
2.4. Diante disso, seria razoável que a instância administrativa comece a aceitar o
precedente do STJ.
2.5. Provavelmente o STJ deve editar Súmula sobre o assunto para facilitar a
adesão do resto do Judiciário, da instância administrativa e também para evitar a
subida de mais recursos especiais aos Tribunais Superiores.
2.6. Conclui-se, portanto, que todo o período base da autuação encontra-se
prescrita conforme demonstrado acima.
2.7. Quanto A adoção do procedimento de aferição indireta, previsto no art. 33,
parágrafo 3°, da Lei 8.212/91, c/c art. 233, do RPS, por falta de apresentação dos
documentos e livros exigidos, é de se concordar que tal procedimento encontra-
se conforme a legislação pertinente e sem a prática de arbitrariedade por parte
do agente fiscal que cumpriu com suas obrigações fiscalizatórias diante do que lhe
foi apresentado.
2.8. Contudo com as informações que serão aqui apresentadas e juntadas aos
autos dessa defesa administrativa, restará provado, fundamentalmente, através
dos documentos colocados à disposição que, mesmo se o crédito tributário não
estivesse prescrito, a autuação é improcedente quanto ao quantum auferido
inicialmente, conforme pode ser demonstrado pelos documentos em anexo.
2.9. Do exposto, requer seja considerado prescrito o crédito tributário, bem como
seja feita a verificação dos documentos acostados na defesa administrativa.
É o relatório
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 16/04/2009, tendo interposto
recurso voluntário em 11/05/2009 (fls. 214/217), alegando, em apertada síntese:
- o período base do fato gerador que ensejou a autuação para apresentação dos
livros e documentos para eventual cobrança do crédito tributário estava prescrito;
- a respeitosa decisão proferida pela 14° Turma da DRJ/SPOI decidiu que a cobrança
referente a 12/2001 como tinha vencimento para pagamento em 02/01/2002, encontrava-se apto
a ser cobrado, então, a multa administrativa imposta também deve prevalecer sob o respaldo de
que o objetivo de apuração de eventual crédito ao fisco foi alcançado;
- para efeito de lançamento de débito fiscal o período de apuração do referido mês
vence no último dia do mês, ou seja, a apuração venceu em 31 de dezembro de 2001. 0 prazo para
pagamento em 02 de janeiro de 2002 é administrativo e somente para efeito de pagamento,
porém, o fato gerador foi consolidado em 31/12/2001.
- diante disso, verifica-se que o crédito cobro no Al 37.037.811-3 decaiu em
31/12/2006 e não 31 de dezembro de 2007 como alegou o Fisco;
- portanto, que o débito principal encontra-se decaído e conforme o principio de
que a obrigação acessória segue a principal, a multa ora aplicada perdeu seu objeto face a
decadência da autuação principal do crédito tributário;
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.612 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000438/2007-96
4
- ad argumentandum, se na hipótese do respeitoso Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais manter a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos exarados, que seja
reduzido em 50% (cinqüenta por cento) a multa imposta com fulcro no artigo n°. 291, § 1° e 292,
V, pois, o contribuinte não é reincidente, juntou os documentos que possuía em sua contabilidade
e não obstruiu a fiscalização em momento algum.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Trata-se de autuação (AI n° 37.037.810-5) por infração ao art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei
8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do RPS-Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, uma vez que, de acordo com o Relatório
Fiscal da Infração, às fls. 14, a empresa, após ter sido intimada, por meio do TIAD Termo de Início
de Ação Fiscal, de 23/05/2007, deixou de apresentar os documentos e livros relacionados no
mesmo.
Do Conhecimento
Compulsando os autos, constata-se que o contribuinte, em sede recursal, inova, em
sua defesa, onde solicita que seja reduzido em 50% (cinqüenta por cento) a multa imposta com
fulcro no artigo n°. 291, § 1° e 292, V, pois, o contribuinte não é reincidente, juntou os
documentos que possuía em sua contabilidade e não obstruiu a fiscalização em momento algum.
O Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.612 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000438/2007-96
5
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser trazida
como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já sedimentado
neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia
sido objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO DA
CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que
regem o processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em
relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora
de primeira instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por
preclusão processual. Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Deste modo, não houve instauração de fase litigiosa quanto ao pedido de redução
em 50% (cinqüenta por cento) a multa imposta com fulcro no artigo n°. 291, § 1° e 292, V, razão
pela qual não poderia o contribuinte, em sede de recurso voluntário, apresentar essas razões para
se eximir da cobrança do crédito tributário.
Logo, não conheço do pedido de redução em 50% (cinqüenta por cento) da multa
imposta com fulcro no artigo n°. 291, § 1° e 292, por preclusão.
Da Decadência
Quanto à alegação de decadência para o fisco constituir os créditos objeto deste
Auto de Infração, entendo cabível a sua apreciação. Em primeiro lugar, devemos considerar que se
trata de Auto de Infração (DEBCAD 370378105, fl. 15), que ao contrário das NFLD (DEBCAD
370378113, fl. 15), constitui obrigação acessória de "fazer" ou "deixar de fazer", sendo irrelevante
a existência ou não de recolhimentos antecipados. Porém, antes de identificar o período
abrangido pela decadência, exponha a tese que adoto sobre o assunto.
Declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212 pelo Supremo Tribunal
Federal, portanto, prevalecem as disposições contidas no Código Tributário Nacional - CTN, quanto
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.612 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000438/2007-96
6
ao prazo para a autoridade previdenciária constituir os créditos resultantes do inadimplemento de
obrigações providenciarias.
O Código Tributário Nacional, ao dispor sobre a decadência, causa extintiva do
crédito tributário, nos casos de lançamentos em que não houve antecipação do pagamento assim
estabelece em seu artigo 173:
"Art. 173. O direito de a Fazendo Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento."
Já em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, quando ocorre
pagamento antecipado inferior ao efetivamente devido, sem que o contribuinte tenha incorrido
em fraude, dolo ou simulação, aplica-se o disposto no § 4o, do artigo 150, do CTN, segundo o qual,
se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador, Senão vejamos o dispositivo legal que descreve essa assertiva:
Art.150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 2o - Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3° - Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o - Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.612 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000438/2007-96
7
Nessa esteira, a jurisprudência administrava reconheceu que, em se tratando de
penalidade pelo descumprimento de obrigações previdenciárias acessórias, a decadência deve ser
aferida com base no inciso I do art. 173 do CTN. A esse respeito foi aprovada a Súmula CARF no
148, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020,
DOU de 18/12/2020).
No caso da multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, independe
do número de ocorrências, bastando uma única falta dentro de prazo não alcançado pela
decadência qüinqüenal para manutenção da autuação.
No caso, podemos observar no Termo de Encerramento da Ação Fiscal (fl. 15) que o
período objeto da fiscalização compreendeu 01/1997 a 12/2001.
Segundo consta do Relatório Fiscal da Infração (fl. 17), o contribuinte deixou de
apresentar os documentos solicitados em Termo de Início de Ação Fiscal.
No caso em questão, o lançamento foi efetuado em 13/08/2007, tendo a
cientificação ao sujeito passivo ocorrido em 14/08/2007 (fl. 03). As faltas que ensejaram a
autuação ocorreram entre as competências 1/1997 a 12/2001, posto tratar-se de auto de infração,
descumprimento de obrigação acessória, não há de considerar antecipação de pagamento sendo a
decadência apreciada a luz do art. 173, I do CTN. Neste caso, a decadência haveria de ser
declarada até 11/2001.
Porém, conforme descrito anteriormente, não havendo aplicação de multa por
falta, mas, pela infração como um todo, e persistindo falta em período não alcançado pela
decadência, 12/2001 (o lançamento poderia ter sido efetuado a partir de 01/2002, logo a
contagem do prazo decadêncial inicia-se apenas em 01/2003) a autuação deve persistir.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo do
pedido de redução em 50% (cinqüenta por cento) da multa imposta, e, na parte conhecida, nego-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 226
DF CARF MF
Original